Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. VIA INADEQUADA. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente, autor da ação.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que estaria recebendo cobranças relativas a contrato que já foi discutido judicialmente e que sofreu ameaça de ter seu nome negativado.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente na origem (Id n. 52062320). Contrarrazões apresentadas (Id n. 52062322).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos deduzidos na inicial.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que possui direito à inversão do ônus da prova e que a recorrida usa propagada enganosa para oferecer serviço inferior ao anunciado. Requer a declaração da inexistência dos débitos e indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que não houve cobrança indevida e que não há qualquer dano extrapatrimonial passível de indenização.
7. A despeito da natureza consumerista da relação estabelecida entre os envolvidos, que traz a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII, do CDC, é dever da parte demandante apresentar elementos mínimos da ocorrência da falha na prestação do serviço que alega ter resultado em prejuízo material ou moral, de sorte que está correta a sua não aplicação ao caso.
8. A exigibilidade de obrigação decorrente de contrato já debatido em Juízo deve ser discutida pela via própria, que é o cumprimento de sentença.
9. No tocante ao alegado dano moral, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais em virtude da ausência de provas quando a parte não se desincumbe da responsabilidade pela prova dos fatos que o teria gerado.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.